Tribunal: TJSP
Processo: 1003938-74.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Energia elétrica. Pedido de fornecimento do aludido serviço em residência situada em loteamento irregular. Recusa da concessionária ao fornecimento de energia elétrica à falta de autorização da administração municipal para tanto. Legitimidade da conduta da concessionária. Existência de termo de ajustamento de conduta firmado entre a Bandeirante Energia S/A e

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Energia elétrica. Pedido de fornecimento do aludido serviço em residência situada em loteamento irregular. Recusa da concessionária ao fornecimento de energia elétrica à falta de autorização da administração municipal para tanto. Legitimidade da conduta da concessionária. Existência de termo de ajustamento de conduta firmado entre a Bandeirante Energia S/A e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Prevalência, ademais, do direito da coletividade à proteção ao meio ambiente e à regular ocupação do solo. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760680
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003938-74.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ANA CÉLIA TEODORO DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-74.2018.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No: 43948
APEL.No: 1003938-74.2018.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Alexandre Miura Iura
Apte : Ana Célia Teodoro de Almeida (assistência judiciária)
Apdo : Bandeirante Energia S/A

Apelação. Ação de obrigação de fazer. Energia elétrica.
Pedido de fornecimento do aludido serviço em residência
situada em loteamento irregular. Recusa da concessionária
ao fornecimento de energia elétrica à falta de autorização
da administração municipal para tanto. Legitimidade da
conduta da concessionária. Existência de termo de
ajustamento de conduta firmado entre a Bandeirante
Energia S/A e o Ministério Público do Estado de São Paulo.
Prevalência, ademais, do direito da coletividade à proteção
ao meio ambiente e à regular ocupação do solo. Sentença
mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 171/173, que julgou improcedente o pedido incial da ação proposta
com a condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa ficando suspensas as obrigações
decorrentes de sua sucumbência, posto que beneficiário da assistência judiciária.
Sustenta a apelante a necessidade de serem levados em
consideração os preceitos previstos na Constituição Federal. Pondera que alegação
de impossibilidade de instalação e fornecimento dos serviços não menciona a
existência de impossibilidade técnica, mas somente a decisão política da prefeitura.
Enfatiza que a privação dos serviços essenciais de água e energia elétrica não pode
ser utilizada como meio de promover a desocupação de moradores de bairro
irregular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-74.2018.8.26.0577 -Voto no
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, consoante emerge incontroverso dos autos, a
autora adquiriu e agora reside em imóvel situado em loteamento irregular, existindo
expressa vedação administrativa, emanada da Prefeitura Municipal de São José dos
Campos, de fornecimento do serviço de energia elétrica no local, consoante se infere
do exame dos documentos juntados aos autos.
Embora se cuide aqui realmente de serviços essenciais, fato é
que, por estar o imóvel da autora situado em loteamento clandestino, não está
mesmo a concessionária obrigada ao fornecimento do serviço de energia elétrica, à
falta de autorização expressa da autoridade pública, não fosse bastante, a deitar pá
de cal no pleito da parte ativa, a circunstância de que a providência importaria em
vulneração ao direito da coletividade à proteção ao meio ambiente e à regular
ocupação do solo.
Nesse sentido, aliás, há Termo de Ajustamento de Conduta
firmado entre a Bandeirante Energia S/A e o Ministério Público do Estado de São
Paulo, que prevê em seu item 2.2 que “a empresa concessionária de energia
Bandeirante Energia S/A, compromete-se a fornecer energia, dentro do município de
São José dos Campos, somente à vista de prévia autorização ou licença fornecida
pelo Município, autorização ou licença que será emitida pela Secretaria de obras ou
pela secretaria de regularização fundiária.” (fl. 151).
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou
procedente ação de obrigação de fazer. Prestação de serviços
de energia elétrica. Loteamento irregular. Prestação dos
serviços impossibilitada. Resolução no 414/2010 da Aneel que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-74.2018.8.26.0577 -Voto no
4
exige providências da concessionária para a instalação de
energia elétrica. Recusa na instalação que se apresenta
legítima. Improcedência que se faz de rigor. Sentença
reformada.” (Apel. 1000009-16.2019.8.26.0539, Rel. Des. Mario
A. Silveira, j. 08-11-2019).
“APELAÇÃO Procedimento Comum Direito de moradia
Loteamento clandestino Pretensão à ligação do imóvel à rede
de água e esgoto e de energia elétrica Impossibilidade -
Responsabilidade
pela
construção
da
infraestrutura
de
saneamento básico e energia elétrica é do loteador que se
beneficiou financeiramente do empreendimento - Sentença de
procedência
reformada
Recursos
providos.”
(Apel.
1001716-36.2018.8.26.0577,
Rel.
Des.
Ana
Liarte,
j.
26-08-2019).
“Ação de obrigação de fazer. Instalação de serviço de
fornecimento de energia elétrica na residência do autor.
Impossibilidade. Imóvel situado em loteamento irregular em
área de preservação permanente. Negativa de fornecimento
que se encontra amparada em Termo de Ajustamento de
Conduta e no artigo 1o do Decreto Municipal no 15.538/2013.
Ação ora julgada improcedente. Recurso provido.” (Apel.
1019900-74.2017.8.26.0577, Rel. Des. Luis Fernando Camargo
de Barros Vidal, j. 25-11-2018).
“Ação de obrigação de fazer prestação de serviços de energia
elétrica loteamento irregular recusa da concessionária ao
fornecimento da energia no imóvel dos autores conduta
legítima termo de ajustamento de conduta celebrado com o
Ministério Público atendimento à Resolução no 414/2010 da
Aneel sentença reformada para a improcedência da ação
apelação provida.” (Apel. 1000714-58.2017.8.26.0450, Rel.
Des. Eros Piceli, j. 27-08-2018).
Por
fim,
esgotados
nestes
pontos
o
questionamento
validamente devolvido à apreciação do Tribunal, mas atento à circunstância de que
as razões expendidas neste recurso de apelação não se prestam a abalar a r.
sentença de improcedência proferida, preservo-a por seus fundamentos e pelos ora
delineados.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003938-74.2018.8.26.0577 -Voto no
5
a verba arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do
NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica